Tribunal: TJDFT
Processo: 0702028-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. TENTATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE DECLARADA PELA 1a TURMA CRIMINAL. AÇÃO CONSTITUCIONAL PARCIALMENTE CONHECIDA. EXCESSO ILÍCITO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. SÚMULA N. 52 DO STJ.
1. Fica inviabilizada nova análise quanto à legalidade da prisão preventiva imposta ao paciente, porque já reconhecida pela c. 1a Turma Criminal, nos autos de anterior habeas corpus, impetrado em favor do mesmo paciente, e ausente qualquer nova questão de fato ou de direito.
2. Com o encerramento da instrução criminal, tendo sido as partes intimadas para apresentarem alegações finais, fica superada a tese defensiva de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, refletido na Súmula n. 52.
3. Habeas corpus parcialmente conhecido. Na parte conhecida, ordem denegada.